Tribunal: TJSP
Processo: 1081934-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência – Plano de saúde – Reajuste por VCMH e sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não verificado – Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela

Ementa:
Ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência – Plano de saúde – Reajuste por VCMH e sinistralidade – Aumento da mensalidade sem comprovação do aumento da sinistralidade ou elevação do preço dos serviços médicos e hospitalares – Prática abusiva – Desequilíbrio contratual não verificado – Inexistência de qualquer justificativa apresentada pela requerida – Reconhecimento da necessidade de reembolso de eventuais valores exigidos de forma abusiva – Repetição do indébito que deverá ser feita de forma simples – Recurso da corré Sul América não provido e recurso da autora provido em parte.

Nega-se provimento ao recurso da corré Sul América e Dá-se parcial provimento ao recurso da autora.